Tribunal: TJDFT
Processo: 0736363-67.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-07-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. AFASTAMENTO POSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIA DO CRIME. AFASTAMENTO. INVIABILIDADE. CRIME PRATICADO DURANTE O DIA. LUGAR DE GRANDE MOVIMENTAÇÃO. FRAÇÃO UTILIZADA NA PRIMERIA FASE DA DOSIMETRIA. READEQUAÇÃO DA PENA. PENA DE MULTA. AFASTAMENTO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Se devidamente comprovados os elementos da conduta criminosa do crime de estupro, previsto no art. 213 do CP, através do depoimento da vítima e de laudo pericial, corroborados pela imagem da câmera de segurança e pelas marcas físicas deixadas na vítima, inviável o acolhimento do pedido de absolvição.
3. Não restando comprovado nos autos que a vítima, efetivamente, sofreu sequelas mais graves do que as normais para o crime de estupro, as consequências do crime não devem ser valoradas negativamente, reduzindo, assim, a pena-base.
.
4. Nos crimes contra a dignidade sexual, praticados durante o dia e em local de grande movimentação a pena deve ser aumentada.
5. A fração de aumento utilizada na primeira fase da dosimetria deve obedecer aos critérios proporcionalidade e da adequação conforme frações pacificamente aceitas por esta corte de justiça.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.